Tribunal: TJDFT
Processo: 0750463-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PROIBIÇÃO DE QUALQUER DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 603 DO STJ. REVOGADA. RESP 1.555.722. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DO SALÁRIO. ABUSIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA LIMITANDO O DÉBITO A 30%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
II - A princípio, nos contratos que estabelecem o pagamento de dívida por meio de débito em conta corrente, deve se respeitar o princípio da autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda, considerando que as condições pactuadas foram livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico.
III - Pedido principal. Nada ser descontado. Indeferimento. O tomador de financiamento é obrigado a pagar pelos empréstimos que fez e a instituição financeira não tem a obrigação de lhe “dar” dinheiro. O entendimento relacionado à ilegalidade de qualquer desconto, que a princípio tinha sido pacificado no STJ pela Súmula 603, restou modificado, de modo que descontos como tal, por si só, não são ilegais (REsp 1.555.722). Como o STF não admitiu o recurso extraordinário apresentado pela consumidora contra a mudança de entendimento, prevalece a decisão do STJ dada a sua atribuição constitucional de interpretação final das leis infraconstitucionais.
IV - De regra, não se admite a alteração unilateral do contrato regularmente firmado e sem violação a quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, que vise à limitação do valor do débito a 30% do importe creditado em conta bancária a título de remuneração. Contudo, a solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família.
V - Sendo nítido o superendividamento do consumidor, devem-se limitar os descontos derivados de empréstimo ao limite de 30% do salário líquido depositado na conta corrente. Isso porque deve haver limitação igual àquela prevista na legislação que rege as consignações em folha de pagamento para os descontos em conta corrente porque, onde a razão é a mesma, cumpre ao direito ordenar de modo isonômico as situações. Precedentes. (Acórdão 1265042, 07096887520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1263170, 07072828120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
VI - Não há falar em devolução dos valores já debitados da conta corrente, porque o débito era devido e o requerido, à época, agiu dentro do contrato, no qual o autor autorizou o débito em conta corrente.
VII - Recurso conhecido e provido em parte.